Tribunal: STF
Processo: MS 40027
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Red Engenharia Ltda. formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 2.071/2023/Plenário (tomada de contas especial), mantido pelos acórdãos n. 2.358/2023/Plenário (embargos de declaração) e 2.193/2024/Plenário (recurso de reconsideração). Na ocasião, a Corte de Contas julgou irregulares as contas da impetrante, condenando-a ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa (processo n. 036.458/2019-8).



    Segundo narra, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) instaurou a tomada de contas n. 036.458/2019-8 contra os ex-gestores Gracineide Lopes de Souza e Raimundo Guedes dos Santos em razão de omissão na prestação de contas referente ao Termo de Compromisso n. 0003/2009-DNIT, cujo objeto era a construção de uma instalação portuária pública.



    Alega que foi responsabilizada solidariamente por supostas irregularidades relacionadas ao Termo de Compromisso n. 0003/2009-DNIT, sem notificação prévia na fase interna do procedimento administrativo, além de não lhe ter sido disponibilizado o Relatório Circunstanciado, elaborado entre 12 e 17 de novembro de 2022, o que comprometeu o seu direito de defesa.



    Diz que a última movimentação financeira ocorreu em 13 de junho de 2016, enquanto a notificação acerca da imputação de responsabilidade foi expedida em 20 de junho de 2022, ultrapassando, assim, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.



    Afirma que, de acordo com o art. 1º da Lei n. 9.873/1999, o prazo para aplicação de penalidades administrativas é de 5 (cinco) anos, já expirado no caso ora em exame.



    Conforme aduz, não foi previamente notificada sobre eventuais irregularidades —na execução do termo de compromisso tampouco na prestação de contas. Além disso, argumenta não haver sido lhe disponibilizado o relatório circunstanciado, o que comprometeu o pleno exercício dos princípios constitucionais previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Sustenta ocorrida responsabilização objetiva, o que é incompatível com o ordenamento jurídico, que exige a comprovação de dolo ou culpa para condenar alguém. Além disso, assinala carecer de fundamentação adequada o acórdão impugnado.



    Requer, ao final:



    a) A Incidência da Prescrição Quinquenal da Dívida: Com fundamento na Lei nº 9.873/1999, artigo 1º, seja declarada a prescrição quinquenal para a imputação de responsabilidade à Impetrante, considerando que o prazo de 5 (cinco) anos entre o dies a quo (13/06/2016) e a notificação (20/06/2022) foi ultrapassado, sem qualquer causa interruptiva aplicável, tornando-se inviável qualquer sanção administrativa, assim como, a Anulação do Acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) que determinou o pagamento da dívida, com anulação dos acórdãos TCU ACÓRDÃO Nº 2071/2023 e ACÓRDÃO Nº 2193/2024 – TCU – Plenário. 



    c) A Violação do Contraditório e Ampla Defesa: Conforme o art. 5º, LV da Constituição Federal, e as decisões do STF nos MS 26.601/DF (Rel. Min. Marco Aurélio) e MS 37.664/DF (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), seja declarada a nulidade dos atos administrativos praticados, em razão da ausência de notificação prévia e da violação dos direitos ao contraditório e à ampla defesa, assegurando-se à Impetrante o devido processo legal; com anulação dos acórdãos TCU ACÓRDÃO Nº 2071/2023 e ACÓRDÃO Nº 2193/2024 – TCU – Plenário. 



    d) A Necessidade da Medida Liminar: Seja concedida medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão administrativa que imputou responsabilidade à Impetrante, até o julgamento final do presente mandado de segurança, fundamentando-se no fumus boni iuris e periculum in mora, bem como na necessidade de prevenir danos irreparáveis à empresa, garantindo, assim a efetiva segurança pleiteada. 



    Foram apresentadas informações (eDoc 49).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, em parecer assim ementado (eDoc 61):



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TERMO DE COMPROMISSO. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO PORTUÁRIA PÚBLICA DE PEQUENO PORTE. MUNICÍPIO DE JAPURÁ/AM. IRREGULARIDADES EVIDENCIADAS. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE AO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO, SOLIDARIAMENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE MULTA INDIVIDUAL. PLEITO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DAS BALIZAS JURÍDICAS NECESSÁRIAS À APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 636.866/STF. CAUSAS DE INTERRUPÇÃO. LEI Nº 9.873/1999. RESOLUÇÃO Nº 344/2022 – TCU. PRECEDENTES DESSE STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FASE INTERNA DE TOMADA DE CONTAS CARACTERIZADA COMO INVESTIGAÇÃO E SUBMETIDA AO MODO INQUISITORIAL. CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE FRANQUEADO NA FASE EXTERNA E EXERCIDO PELA EMPRESA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    É o relatório. Decido.



    2. No que concerne à pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992, arts. 57 e 58), o Supremo pacificou o entendimento de que a prescrição ocorre em 5 (cinco) anos, presente interpretação sistemática das disposições dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999 (MS 35.940, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de junho de 2020; e MS 32.201, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 7 de agosto de 2017), e observada eventual ocorrência de marco interruptivo.



    É firme, ainda, a jurisprudência no sentido da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, à exceção dos atos de improbidade praticados com dolo e dos temas penais insertos na Constituição Federal (arts. 5º, XLII e XLIV; e 231, § 4º). Nessa linha, destaco o RE 669.069 (Tema n. 666/RG), o RE 852.475 (Tema n. 897/RG) e o RE 636.886 (Tema n. 899/RG).



    Nesse último, vale anotar, foi debatida sobretudo a prescrição de execução fundada em acórdão da Corte de Contas, havendo o Tribunal Pleno reiterado a ótica anteriormente adotada, pela incidência da prescrição quinquenal.



    Embora a questão do prazo prescricional considerada a formação do débito não tenha sido foco da controvérsia objeto do piloto da repercussão geral mencionado, foram feitas observações laterais sobre a possibilidade de ocorrer a prescrição quinquenal dos valores discutidos nos processos de tomada de contas especial. É dizer, chegou-se a discutir aspectos da prescrição alusivos à formação de débito objeto da cobrança, mesmo porque, como no caso então apreciado, inexiste lei a versar prazo prescricional para apuração de fatos e instauração de tomada de contas por autoridade administrativa.



    Há mais. No julgamento do RE 636.886, o ministro Gilmar Mendes, em voto-vogal, defendeu a tese da prescrição quinquenal, no que vem sendo acompanhado pelos Ministros desta Corte.



    Com algumas reservas, também eu tenho proferido decisões nas quais reconheço ser de 5 (cinco) anos o prazo para a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva.



    Pois bem. Partindo da premissa de que é esse o período a transcorrer até a prescrição, seja do direito à devolução de valores, seja para efeito de aplicação de penalidade, passo a me pronunciar sobre o termo inicial e a possibilidade de ser ele interrompido.



    Embora com pequenas nuanças, o Supremo vinha entendendo que o prazo prescricional começa a ser contado, em síntese, da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, na hipótese de omissão; da data da apresentação do ajuste de contas ao órgão competente para proceder à análise inicial; ou da data da consumação do dano — que nas relações contratuais é verificada com o pagamento efetuado à Administração Pública — e outras situações assemelhadas eventualmente ocorridas (RE 981.931, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de março de 2017; e MS 37.919, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de março de 2023).



    O Tribunal de Contas, com o art. 4º da Resolução n. 344, de 11 de outubro de 2022, estipulou os acontecimentos a partir dos quais tem o início a contagem desse prazo, reproduzindo o regramento da IN n. 56/2007/TCU, que dispunha sobre a instauração e a organização de processo de tomada de contas especial e veio a ser revogada pela IN n. 71/2012/TCU.



    Posteriormente, o ministro Gilmar Mendes, revisitando o próprio posicionamento em relação ao tema, consignou ser quinquenal a prescrição para efeito de devolução de valores e de punição, porquanto regulada pela Lei n. 9.873/1999, cujo termo inicial é contado da data do conhecimento da irregularidade. Sua Excelência reportou-se ao decidido pelo Tribunal Pleno na ADI 5.509, da relatoria do ministro Edson Fachin, DJe de 23 de fevereiro de 2022 — processo em que havia proferido voto vencido — e pela Segunda Turma no MS 37.941 AgR, Redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de julho de 2023.



    Afastou-se, assim, a perspectiva de que o primeiro marco interruptivo, a exemplo da data da prestação de contas, poderia ser atribuído a outros órgãos ou pessoas que não aqueles responsáveis pela apuração da conduta do gestor ou do causador do dano à Administração.



    Esse o quadro, entendo por bem acompanhar a ótica majoritária desta Segunda Turma, filiando-me à tese de que o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão que, por determinação legal, é encarregado do controle interno, em linha com a conclusão do Plenário no exame da ADI 5.509.



    Nada obstante, o acirramento das discussões tem se dado, agora, entre a possibilidade de haver múltiplas interrupções do mencionado prazo e a limitação a uma única ocorrência.



    A Lei n. 9.873/1999, que dispõe sobre o prazo prescricional da ação punitiva da Administração Pública Federal e que é invocada como fundamento para fixação em 5 (cinco) anos do período máximo para o Tribunal de Contas pedir ressarcimento e punir, prevê acerca da interrupção:



    Art. 2º  Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:                       (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;                   (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III – pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.   



    Nesse contexto, vale conferir a Resolução n. 344/2022/TCU, por meio da qual foram fixados parâmetros temporais no intuito de suprir a omissão normativa quanto aos fatos capazes de interromper o prazo prescricional:



    Art. 5º A prescrição se interrompe:



     I – pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II – por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III – por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV – pela decisão condenatória recorrível. 



    § 1º A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo.



     § 2º Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo. 



    § 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos de instrução processual de mero seguimento do curso das apurações. 



    § 4º A interrupção da prescrição em razão da apuração do fato ou da tentativa de solução conciliatória, tal como prevista nos incisos II e III do caput, pode se dar em decorrência da iniciativa do próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade. 



    Da leitura desses atos normativos infere-se que a prescrição pode ser interrompida por diversas vezes e com motivações idênticas e/ou distintas.



    Encampando essa ideia, o Supremo, com amparo nas disposições da Lei n. 9.873/1999, vinha se pronunciando pela possibilidade de haver infinitas causas com força de interromper o lustro prescricional, ressalvada, em alguns julgados, a necessidade de o fato em apuração estar ligado ao interessado e ao ato tido como lesivo ou ilegal.



    A Primeira Turma, em regra, entende que a interrupção pode vir na esteira de medida inequívoca de apuração de conduta individual imputada à pessoa investigada (MS 36.461 AgR, ministro Cristiano Zanin, DJe de 23 de outubro de 202; MS 38.757, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 8 de março de 2023; MS 38.660 e MS 38.754, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16 de outubro de 2023 e de 3 de outubro de 2022,; MS 38.898, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 11 de maio de 2023; e MS 38.912, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de fevereiro de 2023).



    O ministro Dias Toffoli, agora integrante da Segunda Turma, reconhecia, em resumo, que a existência de ato inequívoco interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva e ressarcitória, que é quinquenal (MS 38.545 AgR, Primeira Turma, DJe de 30 de novembro de 2022). 



    Outro integrante do Colegiado, o ministro André Mendonça, nada obstante repute quinquenal a prescrição punitiva e de devolução de valores, ressalta que qualquer ato da Administração Pública tendente à apuração de fatos e valores tem força para interromper o prazo prescricional, pouco importando que o interessado tenha sido notificado ou citado para intervir no processo (MS 37.949, DJe de 4 de dezembro de 2023).



    Revelando novo entendimento, o ministro Gilmar Mendes se pronunciou no sentido de que deve ser observado o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. Sua Excelência consignou que a Corte Administrativa, embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática da falta de previsão legal específica do lapso prescricional, deu ensejo, em alguns casos, ao retorno, por vias transversas, “da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento” (MS 38.400, DJe de 9 de maio de 2023).



    Transcrevo, por oportuno, o voto de Sua Excelência proferido no julgamento do MS 37.941, Relator o ministro Edson Fachin e Redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de junho de 2023:



    [...]



    Confiando-se nessa linha, a Resolução nº 344, de 2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei nº 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal: 



    “Art. 5º A prescrição se interrompe: 



    I — pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II — por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III — por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV — pela decisão condenatória recorrível.” 



    Ainda de acordo com o normativo da Corte de Contas, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo (art. 5º, § 1º, da Resolução TCU nº 344/2022). 



    Entendo, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial – potencializada ao extremo pela Corte de Contas com a Resolução nº 344/2022 – muito embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática relativa à falta de previsão legal específica do lapso prescricional a ser observado pelo TCU, ensejou, em alguns casos, o retorno, por vias transversas, da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento .



    Explico.



     Isso porque prevalece o entendimento de que o prazo prescricional pode ser interrompido por uma quantidade indefinida de vezes , bastando que para isso se esteja diante, por exemplo, de “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, na dicção do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. 



    Ora, conforme afirmado por esta Corte, a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro. 



    Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 



    Não se pode aceitar que, em decorrência de inúmeras interrupções do lapso prescricional, um determinado processo tramite “indefinidamente”, representando verdadeira “Espada de Dâmocles” sobre as cabeças dos cidadãos e empresas submetidos a processos de tomadas de contas. 



    A previsão de prazo prescricional para as ações de ressarcimento, como expressão do princípio da segurança jurídica, consiste — na condição de limitador temporal do direito de ação — em necessário mecanismo de previsibilidade do direito e de respeito a importantes valores e princípios constitucionais. A possibilidade de “infinitas” interrupções do prazo prescricional, por outro lado, traduz-se em indesejável incerteza e insegurança jurídica. 



    Enfrentando questão jurídica semelhante, e com o intuito de obstar a “perpetuação do direito de ação mediante constantes interrupções da prescrição, evitando, desse modo, a perpetuidade da incerteza e da insegurança da relações jurídicas”, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o Recurso Especial nº 1.786.266/DF (Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.1.2022), reconheceu expressamente a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional, que estabelece, nos termos do disposto no caput do art. 202 do Código Civil, que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez. Referido acórdão foi assim ementado:



    [...]



    A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça se pronunciou em igual sentido no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.504.408, nº 1.924.436 e nº 1.963.067. 



    Não há justificativas plausíveis para que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente às relações privadas, não seja de igual modo aplicado aos prazos prescricionais no âmbito do TCU. 



    Assim, entendo que, observando-se a orientação jurisprudencial já consolidada nesta Suprema Corte, no sentido de que a prescrição da pretensão sancionatória do TCU deve ser regulada pela Lei nº 9.873/1999, deve-se, com o objetivo de se preservar a segurança jurídica, observar o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, também no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do TCU, de forma que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma única vez, de modo a afastar a verificação, na prática, de inaceitável imprescritibilidade das ações de tomada de contas. 



    Dito isso, in casu, depreende-se dos autos que o objeto desta ação mandamental se refere à Tomada de Contas Especial TC nº 026.133/2011- 3, na qual se apuram eventuais irregularidades em convênios celebrados à época em que o impetrante atuou como Superintendente de Segurança Pública na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, no período entre 1º de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2002. 



    O ministro Edson Fachin, por sua vez, até dezembro de 2023 afirmava que a prescrição punitiva e de devolução de valores ocorria depois de transcorridos 5 anos e que qualquer ato da Administração Pública com vistas à apuração de fatos e valores dava causa à interrupção desse prazo. Todavia, em fevereiro de 2024 registrou estar se curvando à compreensão da maioria, para acolher a tese da unicidade de referida interrupção (MS 39.523, DJe de 15 de fevereiro de 2024, e MS 39.529, DJe de 16 de fevereiro de 2021).



    Ressalto que, no julgamento do MS 38.147, realizado na Sessão Virtual da Segunda Turma de 19 a 26 de abril de 2024, o ministro Dias Toffoli acompanhou o entendimento do ministro Gilmar Mendes que, como já apontado, acolhe a tese da unicidade da interrupção da prescrição.



    Nesse cenário, a par de inexistir norma legal a fixar a possibilidade de interrupção do prazo prescricional, a utilização analógica da Lei n. 9.873/1999 e a previsão de causas interruptivas nos termos da Resolução n. 344/2022/TCU abriram campo, conforme assinalado pelo ministro Gilmar Mendes, à aplicação, por vias oblíquas, da tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.



    Ora, se a prescritibilidade é a regra no Direito brasileiro, não é lógico, tampouco razoável, admitir que um prazo possa ser interrompido infinitas vezes, bastando, para isso, a configuração de uma das causas previstas na Lei n. 9.873/1999 e na Resolução n. 344/2022/TCU. Fosse assim, um processo administrativo talvez tramitasse por 5, 10, 20, 30 anos, ou mais, fazendo surgir situação de incerteza para os cidadãos e empresas submetidas aos processos administrativos de apuração, cobrança e aplicação de multas.



    Dito de outra forma, até em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é necessário haver uma limitação temporal para o exercício do direito de pleitear o ressarcimento.



    Desse modo, adiro à tese da unicidade de interrupção do prazo prescricional, com fundamento na ideia de prescritibilidade da pretensão ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas da União.



    Ademais, penso que o ato capaz de interromper a prescrição — agora único — deve ser aquele que se traduz em medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita e imputada à pessoa interessada ou investigada.



    Passo, então, à análise da situação concreta.



    O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes instaurou tomada de contas especial contra Gracineide Lopes de Souza e Raimundo Guedes dos Santos, ex-Prefeitos do Município de Japurá/AM, em razão de omissão no dever de prestar contas referentes ao Termo de Compromisso n. 0003/2009-DNIT, firmado entre a autarquia e o Município. O objeto desse instrumento era a construção de instalação portuária pública de pequeno porte em Japurá/AM (eDoc 41, fl. 1; e eDoc 41, fl. 34).



    A autorização para a instauração da tomada de contas especial ocorreu em 4 de julho de 2019 (eDoc 56, fl. 5).



    Consta do relatório do processo n. 036.458/2019-8 que o DNIT notificou os responsáveis arrolados na fase interna para apresentarem defesa ou recolherem o valor impugnado. Diante da inércia das partes e da não devolução dos recursos, houve a instauração da respectiva tomada de contas especial. Em 20 de setembro de 2019, a Controladoria-Geral da União emitiu relatório de auditoria, concordando com aquele expedido pelo tomador de contas da autarquia quanto à existência de irregularidade nas contas. O processo administrativo foi enviado para o Tribunal de Contas da União em 1º de outubro de 2019.



    No âmbito do TCU, determinou-se a citação de Gracineide Lopes de Souza e Raimundo Guedes dos Santos. A primeira apresentou alegações de defesa em 7 de outubro de 2020 e o segundo em 22 de outubro do mesmo ano.



    A impetrante, empresa contratada para a execução da construção da instalação portuária pública de pequeno porte no Município de Japurá/AM, foi citada por meio do Ofício n. 24028/2022/TCU/Seproc, em 20 de junho de 2022, conforme se vê do aviso de recebimento constante do eDoc 58, fl. 8.



    Assim, considerando que o DNIT instaurou a tomada de contas especial em 4 de julho de 2019, que a citação da impetrante ocorreu em 20 de junho de 2022 — sendo esta a primeira e única causa de interrupção da prescrição —, e que o acórdão condenatório foi proferido em 11 de outubro de 2023, conclui-se pela inexistência de prescrição.



     O argumento da impetrante alusivo à violação do princípio do contraditório e da ampla defesa não pode ser acolhido.



    Vale registrar que a empresa autora foi chamada ao processo administrativo que tramitou perante o Tribunal de Contas da União, em solidariedade, por ter sido a responsável pela construção da instalação portuária pública de pequeno porte no Município de Japurá/AM, tendo sido imputada a ela a conduta descrita no item 28.1.6.1. do documento constante do eDoc 41, fl. 8. Ela teve, por isso, acesso a todos os documentos constantes do processo administrativo.



    Sua citação ocorreu para “apresentar, por escrito, alegações de defesa quanto à(s) irregularidade(s) mencionada(s) na documentação anexa, que integra esta comunicação, e/ou recolher o valor devido ao cofre credor” (eDoc 58, fl. 2). O órgão técnico responsável, após examinar a defesa da empresa (eDoc 41, fl. 11), propôs, entre outros tópicos, a rejeição parcial dos argumentos apresentados, sob o fundamento de que eles não foram suficientes para sanar as irregularidades atribuídas à sociedade nem para afastar o débito apurado (eDoc 41, fls. 31/32).



    Além disso, não foi demonstrado qualquer prejuízo decorrente da ausência da participação da Red Engenharia Ltda. na fase interna da tomada de contas.



    3. Do exposto, denego a segurança.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

     

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente